Tribunal: TJES
Processo: 5005725-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005725-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRUDENCIO ALVES

AGRAVADO: VALDECY ALVES RODRIGUES e outros (3)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005725-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE PRUDÊNCIO ALVES, representado por sua inventariante CECI SEBASTIANA DE VETE

AGRAVADOS: VALDEY ALVES RODRIGUES, NORACY ALVES RODRIGUES, DORACY ALVES BOONE E JOSUÉ ALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRADO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS - AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES E DE VENDA DE BENS – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decis
ões interlocutórias proferidas
em

ação
de inventário
(CPC, art. 1.015, parágrafo único)
.

2. A
determinação contida
no art. 93, inciso IX, da C
onstituição Federal

e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil
, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas,
sob pena de nulidade,
é
decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

3.

A
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado,
como ocorre neste caso
(
STJ,
AREsp n
º
2.334.082/SP,
R
elator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 29/11/2023).

4
.
Nas ações
de inventário, a
venda d
e
bens antes da partilha,
assim como o levantamento de valores para fazer as despesas necessárias para a conservação do
patrimônio que integra
o espólio, constituem medidas excepcionais que
exigem
a manifestação dos herdeiros e autorização judicial,
conforme o
art. 619, I e IV
do CPC
, sendo imprescindível para o deferimento da medida a comprovação das
despesas e a necessidade da alienação.

5
.
A alegação genérica de que
os gastos

com a

conservação

das propriedades que integram o espólio

são
elevado
s
, sem a
necessária
comprovação
das despesas
realizadas
, não autoriza o levantamento
ou a transferência do numerário depositado na conta do autor da herança para a conta d
a
inventariante
.

6
.
A
despeito
de ser possível
a autorização de venda de parte do gado para evitar que o número de animais exceda a capacidade das áreas de pastagem das propriedades ruais que integram o espólio,
os documentos produzidos unilateralmente pela
inventariante
não comprovam este fato, sendo imprescindível a realização da instrução probatória,
especialmente em razão da
impugnação apresentada pelos
demais herdeiros
.

7
. A comprovação de que
a
inventariante
tem agido de forma negligente,
eis que
deixou de prestar contas dos valores auferidos com a venda de gado anteriormente autorizada, bem como dos rendimentos auferidos com
a
venda de leite e
com a
locação de um
dos
imóve
is
que
integram

o acervo a ser partilhado

justificam o indeferimento do pedido de nova alienação de bens.

8
.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

V
itória,
ES, 24
de março
de 20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005725-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE PRUDÊNCIO ALVES, representado por sua inventariante CECI SEBASTIANA DE VETE

AGRAVADOS: VALDEY ALVES RODRIGUES, NORACY ALVES RODRIGUES, DORACY ALVES BOONE E JOSUÉ ALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de não cabimento do recurso.

Senhor Presidente.
O
art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prescreve que “caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário”.

Destarte,
a decisão que indefer
iu

os
pedido
s
de levantamento de valores e
de
venda de bens
deduzidos pelo agravante
em
ação
de inventário é desafiada por agravo de instrumento.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005725-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE PRUDÊNCIO ALVES, representado por sua inventariante CECI SEBASTIANA DE VETE

AGRAVADOS: VALDEY ALVES RODRIGUES, NORACY ALVES RODRIGUES, DORACY ALVES BOONE E JOSUÉ ALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar de nulidade por falta de fundamentação.

Senhor Presidente.
A

determinação contida
no art. 93, inciso IX, da C
onstituição Federal

e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil
, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é
decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da indicação apropriada dos seus fundamentos.

É através da fundamentação que o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

A fundamentação é o requisito de validade que permite que as partes exerçam, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

Todavia, não se deve confundir fundamentação sucinta com
falta
de fundamentação.

Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o
exercício do
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

P
recedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. DECISÃO CLARA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

5. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.

[...]”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.334.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

[...]

2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

A decisão agravada, embora sucinta, indica as razões que levaram o MM. Juiz de Direito de 1º Grau a indeferir o pedido deduzido pela inventariante, não havendo que se cogitar a sua nulidade por falta de fundamentação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5005725-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE PRUDÊNCIO ALVES, representado por sua inventariante CECI SEBASTIANA DE VETE

AGRAVADOS: VALDEY ALVES RODRIGUES, NORACY ALVES RODRIGUES, DORACY ALVES BOONE E JOSUÉ ALVES RODRIGUES

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Nas ações
de inventário, a
venda d
e
bens antes da partilha,
assim como o levantamento de valores para fazer as despesas necessárias para a conservação do
patrimônio que integra
o espólio, constituem medidas excepcionais que
exigem
a manifestação dos herdeiros e autorização judicial,
conforme o
art. 619, I e IV
do CPC
, sendo imprescindível para o deferimento da medida a comprovação das
despesas e a necessidade da alienação.

O
agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de transferência do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) da conta do autor da herança a conta de titularidade da inventariante e de autorização para venda de bens.

Todavia,
não apresentou nenhum elemento de prova
para
infirmar os fundamentos da decisão
agravada
.

As provas reunidas
não
demonstram
o custo de manutenção dos bens que integram o espólio, tão pouco a necessidade de transferência de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para uma conta bancária de titularidade da inventariante.

A alegação genérica de que os gastos com a conservação das propriedades são elevados, sem a necessária comprovação das despesas, não autoriza o levantamento de quantia tão elevada.

Noutra parte, a despeito
de ser possível
a autorização de venda de parte do gado para evitar que o número de animais exceda a capacidade das áreas de pastagem das propriedades ruais que integram o espólio,
os documentos produzidos unilateralmente pela
inventariante
não comprovam este fato, sendo imprescindível a realização da instrução probatória,
especialmente em razão da
impugnação apresentada pelos
demais herdeiros
.

A
demais, os documentos anexados aos autos do processo originário comprovam que o MM. Juiz de
Direito de
1º Grau já autorizou
a venda de 168 (cento e sessenta e oito) cabeças de gado (decisão id. 14233162), não havendo justificativa para nova autorização de venda sem a comprovação inequívoca da necessidade.

N
ão obstante, a decisão agravada consignou que a
inventariante
tem agido de forma negligente, eis que deixou de prestar contas dos valores auferidos com a venda de gado anteriormente autorizada, bem como dos rendimentos auferidos com
a
venda de leite e
com a
locação de um
dos
imóve
is
que
integram

o acervo a ser partilhado
(id. nº 41053067).

D
estarte,
em vista da
ausência
dos requisitos
previstos no
art.
300 do CPC
, eis que
não
demonstrada a
plausibilidade
dos
fatos alegados
e o risco de dano ao resultado útil do processo,
impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)